Tribunal: TJDFT
Processo: 0715326-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS EM PODER DAS EXECUTADAS. CABIMENTO. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 524, §3o, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Na espécie, verifica-se que a apuração do montante devido depende da exibição das fichas financeiras que se encontram em poder das agravantes, mostrando-se acertada a decisão do magistrado de origem que determinou a apresentação dos referidos documentos, conforme inteligência do §3 do artigo 524 do Código de Processo Civil.
2 – A contrariedade das agravantes apenas demonstra o anseio de embaraçar o cumprimento de sentença, o que não se amolda ao modelo cooperativo inaugurado pela novel legislação processual civil, que, em seu artigo 6o, insculpe a regra de que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, na busca de um pronunciamento judicial justo e efetivo.
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.